Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007521-90.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA MASCARENHAS CHALEGRE

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO "AUSENTE". SUFICIÊNCIA. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta em razão da sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que julgou procedente ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na suposta violação à coisa julgada e regularidade da constituição em mora da devedora através do envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, cujo aviso de recebimento regressa com a informação “ausente”.

III. Razões de decidir

3. Não há violação à coisa julgada, pois o agravo de instrumento teve por objeto decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão, enquanto o presente apelo visa obstar a consolidação definitiva da propriedade fiduciária.

4. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula nº 72 do STJ.

5. Conforme o Tema 1132 dos Recursos Repetitivos firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

6. A constituição em mora resta caracterizada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "ausente".

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não provida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 2º e 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS; Súmula nº 72/STJ; TJ-MS, Apelação Cível nº 08002621720248120049, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 08/08/2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5351288-76.2023.8.09.0006, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007521-90.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA MASCARENHAS CHALEGRE e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08